Tribunal: TJDFT
Processo: 0716192-03.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. CANCELAMENTO DE PROVA. EMPRESA ORGANIZADORA. FALHA NO SERVIÇO PRESTADO. TEMA 512 DO STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DIREITO À REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pelas partes à sentença que condenou a ré, organizadora de concurso público, ao ressarcimento das despesas suportadas pela autora em razão do cancelamento da prova do certame, assim como afastou a indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) responsabilidade da empresa organizadora do concurso público pelo cancelamento da prova; (ii) prova dos danos materiais; e (iii) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à autora/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais (ID 79848392) demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Aplica-se à hipótese o disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, porquanto a ré atua em nome da Administração Pública na organização do concurso, enquanto a autora participa do certame na condição de candidata. No mesmo sentido sentido: Acórdão 1202223, 0721549-44.2019.8.07.0016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/09/2019.
5. Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 512 do STF): "O Estado responde subsidiariamente por danos materiais causados a candidatos em concurso público organizado por pessoa jurídica de direito privado (art. 37, § 6o, da CRFB/88), quando os exames são cancelados por indícios de fraude”. Com efeito, a entidade organizadora do certame responde de forma primária e objetiva pelos danos materiais causados aos candidatos quando o exame é cancelado por falhas técnicas, como é o caso em comento.
6. A nota de esclarecimento emitida pela própria ré atesta a ocorrência de falhas na organização do certame: "Exclusivamente, no município de Cacoal, identificou-se divergência no cartão de respostas: em algumas salas, constatou-se que o número de questões nos cadernos não correspondia à quantidade prevista nos cartões de respostas entregues aos candidatos. Falta de cadernos de questões: Foi registrada a ausência de cadernos em determinados locais de aplicação, o que ocasionou atrasos na realização das provas”.
7. A anulação da prova foi determinada pela administração pública, com o objetivo de preservar a isonomia entre os candidatos, causada pela desorganização da banca examinadora, circunstância que revela falha no serviço prestado e legitima o direito da autora à reparação por danos materiais causados.
8. As despesas realizadas pela autora foram comprovadas e têm nexo de causalidade direto com o concurso público cancelado (ID 79848343, ID 79848344 e ID 79848345), de forma que deve ser mantida a condenação da ré à obrigação de reembolsar à autora o valor de R$4.001,44.
9. Outrossim, é descabido o pedido de indenização por danos morais, especialmente porque o cancelamento da prova configurou transtorno pontual, suportado por todos os candidatos, medida adotada para resguardar a isonomia e a lisura do certame, assegurando a realização de concurso público idôneo. No mesmo sentido: Acórdão 1234592, 0702167-59.2019.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/03/2020, publicado no DJe: 17/03/2020.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos desprovidos. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Autora/recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.
12. Custas recolhidas pela ré/recorrente. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.___________Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II e § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 662.405 (Tema 512), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29.6.2020; TJDFT, Acórdão 1234592, 0702167-59.2019.8.07.0018, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 05.03.2020; TJDFT, Acórdão 1202223, 0721549-44.2019.8.07.0016, Rel. ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 18/09/2019.